Tribunal: CARF
Processo: 15871.720119/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.720119/2018-58
ACÓRDÃO
3002-003.639 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REVATI S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
É nulo o acórdão da Delegacia da Receita Federal de julgamento que
analisa o direito creditório do contribuinte com base em argumento
diverso que constou no despacho decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade suscitada, declarar a nulidade do acórdão proferido pela DRJ e determinar
o retorno dos autos para que a instância a quo profira um novo julgamento, com análise do direito
creditório do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa.

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.639 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720119/2018-58
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório de
fls.
283/287 por meio do qual foi indeferido pedido de ressarcimento (PER) de crédito
apurado na sistemática da não cumulatividade, assim identificado:
Referido Despacho Decisório, após identificar o PER, registra a inexistência de
compensação vinculada (item 3) , reporta-se à Ficha de Consolidação dos Crédito
do PER (item 4) e a sua compatibilidade com a informação do “SPED EFD
Contribuições” (item 5) e consigna que:
Original PROCESSO 15871.720119/2018-58 ACÓRDÃO 108-003.372 DRJ08 4 6.
Entretanto, foi realizada ação fiscal para auditoria dos créditos de PIS e Cofins.
No trabalho fiscal foi constatado que o interessado se utilizou de custos/despesas
indevidos na apuração de seus créditos. O Relatório Fiscal datado de 13 de
Novembro de 2018, juntamente com as PLAN 1 a PLAN 14, detalham as
irregularidades apuradas.
7. Em relação ao trimestre em questão a fiscalização apurou a existência total de
apenas R$ 57.116,32 a título de créditos básicos de PIS (vinculados ao MIT, MINT
e ME; códigos 101, 201 e 301, respectivamente). Considerando que foram
utilizados em operações de descontos R$ 149.753,38, constata-se que o valor do
crédito foi integralmente absorvido nas mencionadas operações de descontos,
não restando, ao final, valor algum a ser objeto de ressarcimento ao interessado,
e ainda, havendo saldos de débitos da contribuição, por operações de descontos
realizadas “a maior” no valor de R$ 92.637,06. Informações detalhadas constam
na PLAN 11.
8. Observe-se que, em relação aos créditos presumidos do álcool, nenhuma
infração foi apurada, mas os mencionados créditos foram integralmente
utilizados, conforme se constata no SPED EFD CONTRIBUIÇÕES.
9. O Relatório Fiscal datado de 13 de Novembro de 2018, e as Planilhas de
trabalho (PLAN 1 a PLAN 14), são fundamentais para o entendimento do trabalho
fiscal realizado, que culminou com as glosas de créditos apontadas, e são partes
integrantes do presente despacho decisório. Saliente-se que o interessado já foi
devidamente cientificado a respeito das mencionadas peças, em 29/11/2018.
Transcreve, a título de Fundamentação, dispositivos da Lei no 10.637, de 2002. E
conclui pelo indeferimento total do pedido de ressarcimento.
Às fls. 219/256 encontra-se o referido Relatório Fiscal, acompanhado das 14
(quatorze) Planilhas que o integram (fls. 177/217) e dos consequentes Autos de
Infração de PIS e COFINS em decorrência de glosa de crédito constituído
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.639 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720119/2018-58
3
indevidamente e de insuficiência de recolhimento (fls. 258/277), objeto do
processo de no 10820-721.706/2018-46.
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade de fls. 294/318, acompanhada de documentos, em que alega, em
síntese, que:
- a Fiscalização não considerou a correta apuração (retificação de EFD) na qual
indicada receita financeira menor porque parte daquela originalmente escriturada
seria variação cambial sujeita a alíquota zero, e ainda, a Fiscalização teria
desconsiderado opção pelo regime de caixa para tal variação e também teria
glosado crédito de energia elétrica já admitido como incorreto pela contribuinte; -
mesmo considerando as correções na apuração, o resultado continua sendo de
saldo credor, remanescendo saldo a ressarcir em todos os trimestres do ano e
inexistindo valor a recolher; - a Interessada tem como atividade principal a
fabricação de álcool e, secundariamente, a fabricação de fermentos, leveduras e
açúcar, bem como, a geração de energia, e, para tanto, é necessário ter acesso à
matéria-prima cana-de-açúcar, pelo que atua tanto na fase agrícola como na fase
industrial; - quanto ao crédito de Energia Elétrica, sua exclusão já foi admitida no
curso do procedimento; quanto aos demais créditos glosados, a Interessada tem
direito a sua integral utilização por ser imprescindível para o desempenho de sua
atividade principal, adquirir bens e serviços para utilizar como insumos, alugar
máquinas e equipamentos e contratar serviços de CCT (Corte, Colheita e
Transporte) de cana de açúcar para produção dos produtos que vende, pois
compra a cana no campo “em pé”, enquadrando-se tais dispêndios perfeitamente
no conceito de insumo adotado pelo STJ no julgamento do REsp n°1.221.170-PR.
Invoca julgado do CARF, Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACT/PGFN-MF,
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e Parecer Técnico que anexa.
Desenvolve seus argumentos nos tópicos assim intitulados:
I – Breve Resumo dos Fatos II – Tempestividade III – Mérito III.1 – Apuração PIS e
COFINS – Ano-Calendário 2015 – Retificação EFD Contribuições III.2 – Existência
de Crédito – Viabilidade do Pedido de ressarcimento – item em que relaciona
pedidos de ressarcimento e afirma respeitarem o limite do crédito disponível
III.2.1 – Considerações acerca do Setor Sucroalcooleiro – Processo de Produção e
Colheita de cana-de-Açúcar e Geração de Energia III.2.2 – Crédito Integral –
Inteligência do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 IV – Pedidos Finaliza
formulando pedidos de: (i) vinculação por conexão do presente processo ao PAF
no 10820-721.706/2018-46 para fins de julgamento conjunto, nos termos do art.
6o, §1o, I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, (ii) reconhecimento do direito de ressarcimento do crédito objeto
do PER em questão, e (iii) realização de intimações/publicações atinentes ao
processo via e-Cac exclusivamente em nome do advogado e no endereço
profissional que indica.
É o relatório.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.639 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720119/2018-58
4

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo sucroalcooleiro
de fabricação e a comercialização de álcool e do açúcar no mercado interno e externo, sendo que,
no curso de suas atividades regulares, apurou créditos de PIS Não Cumulativo, relativos ao 2o
Trimestre de 2015, no valor de R$ 127.801,61.
Assim, toda controvérsia instaurada está em torno do aproveitamento de crédito do
PIS apurado no regime da não cumulatividade, na fabricação de produtos: de álcool (etanol) e do
açúcar.
Inconformada com a decisão da DRJ que julgou integralmente Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) de no3401318791.201115.1.1.18-0979, interpôs o presente Recurso
Voluntário para o reconhecido o direito de ressarcimento do crédito de PIS – Não Cumulativo
relativo ao 2° Trimestre de 2015 representado pelo PER no 3401318791.201115.1.1.18-0979.
A recorrente alega em seu recurso a preterição do seu direito de defesa, visto que o
julgador a quo não apreciou os argumentos apresentados pela recorrente em sua defesa, mas
apenas se limitou a reproduzir o inteiro teor do Acórdão de Autos no 108-003.369, proferido no
bojo de referido Processo Administrativo no 10820.721706/2018-46.
Acolho o pedido da recorrente sobre a nulidade do referido acórdão nos termos do
art. 12 e incisos do Decreto no 7.574/2011 e art. 59 e incisos do Decreto no 70.235/1972, tendo
em vista que no presente caso, houve cerceamento ao direito de defesa, uma vez que não foi
analisada, pelo órgão de julgamento a quo, a sua Impugnação Administrativa, devendo ser
declarada a nulidade do acórdão proferido.
Veja o texto do dispositivo do Decreto no 7.574/2011:
Art. 59. São nulos: (...) II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, reitere-
se, a “preterição do direito de defesa” está caracterizada, uma vez que não houve
análise da Impugnação Administrativa apresentada pelo Responsável tributário.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para declarar a nulidade do
acórdão proferido pela DRJ e o retorno dos autos para que a instância a quo profira um novo
julgamento, com análise do direito creditório do contribuinte.
Assinado Digitalmente
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.639 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720119/2018-58
5
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 620
DF CARF MF
Original